Tribunal: TJES
Processo: 5000189-96.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-96.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 3665947) que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 2.255,22, a título de indenização securitária, negando ainda a reparação moral, sob alegação de que a autora não narra nenhum fato ofensivo, tampouco comprovou danos a direitos da personalidade.

Colhe-se da inicial que o marido da parte autora veio a óbito tendo em vista um acidente de trânsito e que ao requerer o pagamento da indenização securitária houve negativa do pagamento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando o valor da indenização, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a recusa injustificada de conceder a indenização securitária geral dano extrapatrimonial, postulando pela reforma da r. sentença de piso no sentido de que seja reconhecida a reparação moral.

Contrarrazões interpostas, id. 3665973.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No que se refere a assistência Judiciária Gratuita, devidamente deferida, id. 4683822.

DO MÉRITO

Inicialmente a tese da recorrida em contrarrazões é de que a r. sentença de piso entendeu se tratar de mera negativa administrativa, fato que não ultrapassa o mero aborrecimento e que não há nos autos nenhuma prova capaz de fundamentar o dano moral sofrido. Aduz ainda tratar-se de mero inadimplemento contratual, não ensejando, portanto dano moral.

Com efeito,
embora se saiba que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de dar ensejo a reparação moral, no caso dos autos a ré se negou a pagar a indenização quando postulada ao argumento de que o segurado
teria agravado os riscos, sem sequer declinar em que consistiria o agravamento (vide resposta dada pela ré o id 3665907). Aliás, ainda que o laudo aponte ingestão de bebida alcoólica pelo segurado, nada indica que essa circunstância tenha sido determinante para o evento ou mesmo que tenha agravado o risco
e esta matéria já se encontra resolvida de forma consolidada no âmbito do STJ e neste compasso, a postura da ré não pode se traduzir em
mero aborrecimento, sobretudo no momento de dor experimentado pela autora.

Desta forma, a negativa de indenização securitária é capaz de gerar à autora/recorrente angústia e violação à honra objetiva.
Ademais, a seguradora negou o pagamento da verba, obrigando a recorrente a ingressar com ação judicial para ter seu direito de receber a verba securitária reconhecida.

No mais,
a recusa injustificada da indenização decorrente de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in ré ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido.

Dessa forma, imperioso reconhecer o direito da autora à reparação moral, devendo
o valor da indenização ser fixado em R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos
reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
devendo sobre o valor incidir juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar a r. sentença de piso, para o fim condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a reparação moral, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)